Tribunal: TJDFT
Processo: 0743832-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743832-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: CRISDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, EDSON DOS SANTOS GUEDES, CRISTIANO DOS SANTOS GUEDES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por MERIDIANO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRETITÓRIOS MULTISEGUIMENTOS – NÃO PADRONIZADO contra a decisão de ID n.o 172305634 PJe-1, proferida nos autos do processo de Execução de Título Extrajudicial n.o 0059796-35.2009.8.07.0001, que tramita na 2a Vara Cível de Brasília. Como não houve pedido expresso de efeito suspensivo ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador